Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-34.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NR-15, ANEXO 14. ROL EXEMPLIFICATIVO. TERMO INICIAL NA DATA DO LAUDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo APELANTE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por agentes socioeducativos lotados em unidade de internação, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (20%), a partir da data do laudo pericial judicial, enquanto perdurarem as condições fáticas constatadas.
2. Remessa necessária submetida à apreciação conjunta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se as atividades desempenhadas por agentes socioeducativos caracterizam exposição habitual a agentes biológicos apta a justificar a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840/2011, do Decreto distrital no 32.547/2010 e da NR-15 do Ministério do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O adicional de insalubridade possui previsão no art. 7o, XXIII, da Constituição Federal e é assegurado aos servidores públicos distritais pelos arts. 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011, mediante caracterização técnica da atividade insalubre, conforme o Decreto distrital no 32.547/2010, com aplicação subsidiária da NR-15.
5. A perícia judicial realizada in loco descreve de forma detalhada as atividades efetivamente desempenhadas, incluindo revistas estruturais e pessoais, inspeções manuais em instalações sanitárias e coleta de resíduos produzidos pelos internos, com manipulação de materiais potencialmente contaminados. 6. O laudo pericial conclui pela exposição habitual a agentes biológicos provenientes de resíduos humanos e domiciliares, enquadrando as atividades no Anexo 14 da NR-15, item “lixo urbano (coleta)”, reconhecendo a insalubridade em grau máximo, além de constatar a ineficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, a prova pericial é apreciada de forma motivada, sendo prestigiadas as conclusões técnicas quando idôneas, coerentes e não infirmadas por prova técnica em sentido contrário. 8. O Anexo 14 da NR-15 possui caráter exemplificativo, admitindo o enquadramento de atividades não expressamente listadas quando comprovada, por perícia, a exposição habitual a agentes biológicos nocivos, consideradas as condições reais do ambiente de trabalho. 9. A habitualidade não exige exposição contínua durante toda a jornada, bastando que o contato com agentes nocivos seja não eventual e inerente às atribuições do cargo, circunstância comprovada nos autos. 10. O APELANTE não produziu prova técnica apta a afastar as conclusões do laudo judicial, sendo insuficientes pareceres administrativos genéricos para desconstituir a perícia. 11. O termo inicial do adicional é corretamente fixado na data do laudo pericial judicial, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no PUIL no 413/RS, vedada a retroação dos efeitos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária conhecida e não provida.

Teses de julgamento: “1. A caracterização do adicional de insalubridade depende de comprovação pericial da exposição habitual a agentes nocivos, sendo o rol do Anexo 14 da NR-15 exemplificativo. 2. Demonstrada por perícia a exposição habitual a agentes biológicos no exercício das atribuições do cargo de agente socioeducativo, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade deve ser fixado na data do laudo pericial judicial, vedada a retroação dos efeitos financeiros.”